Tribunal: TJDFT
Processo: 0738681-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738681-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DUTRA VARGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA DUTRA VARGAS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703847-40.2023.8.07.0018, que acolheu a impugnação da agravante quanto ao excesso de execução, mas a rejeitou quanto à ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL para executar honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento em benefício dos Procuradores do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o ente fazendário é parte ilegítima para executar os honorários sucumbenciais, porque os honorários de sucumbência em foco pertencem aos procuradores, e não ao ente público ou ao Fundo Pró-Jurídico, a despeito de os recursos transitarem por ele; que deve a verba em foco ser cobrada em nome próprio pelos procuradores, os quais responderão pessoalmente pela sucumbência decorrente de eventuais excessos cometidos na cobrança indevida de honorários, não podendo esse ônus ser transferido à entidade autárquica, pois o Poder Público está sendo indevidamente utilizado como parte autora das execuções de verbas privadas, com confusão entre público e privado na espécie. Argui que a Lei n. 2.605/2000, utilizada como fundamento na decisão agravada, foi tacitamente revogada, diante do novo tratamento jurídico dado aos honorários pelo CPC e pela Lei Distrital 5.369/2014, pois há incompatibilidades entre essas normas. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025, em razão do vício formal e material. Por fim, assevera que, diante do valor irrisório do excesso de execução apurado (R$ 1.950,00), os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base na equidade, no montante de R$ 5.000,00. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em especial diante da iminente liberação de alvará ao agravado. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão agravada para acolher integralmente a impugnação formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, sucessivamente, para condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais. Preparo regular – Id 76116245. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso sugere a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento dos autos de origem com o pagamento ao exequente poderá resultar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Ademais, não há risco inverso, porquanto houve a garantia do Juízo no total requerido pelo agravado (Ids 234351125/ 234351127), de sorte que, caso não provido o recurso, poderá o agravado levantar a quantia. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Colegiado, órgão julgador natural do recurso, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o levantamento de valores pelo agravado até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora